Tribunal: STF
Processo: RE 1442021
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO.



     1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), por meio da Petição STF nº 112.858, de 2023 (e-doc. 21 e 29); pelo Instituto dos Advogados Previdenciários – Conselho Federal (Iape), por intermédio da Petição STF nº 113.790, de 2023 (e-doc. 37); pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev), mediante Petição STF nº 116.135, de 2023 (e-doc. 46 e 47); e pela Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem), por meio da Petição STF nº 12.101, de 2024 (e-doc. 52).   



     2. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.  



     3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:  



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).  



     4. Por sua vez, o art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:  



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos). 



    5. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes. 



    6. Esses limites se relacionam com a efetividade da atuação dos amicus curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. Exige-se, além disso, a demonstração de aptidão a contribuir para a solução da controvérsia, o que ocorre no caso.



    7. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) postula sua intervenção no processo como amicus curiae, apontando que “possui inserção nacional e representação em 25 estados, além do Distrito Federal”, bem como amplo corpo de “profissionais do Direito que estudam a Previdência Social em seus diversos regimes, dentre eles o Regime Geral de Previdência Social” (e-doc. 24, p. 3).  



    8. O Instituto dos Advogados Previdenciários – Conselho Federal (Iape), de igual modo, requer sua habilitação no feito, na qualidade de amicus curiae. Aponta que o tema em destaque “reflete na comunidade jurídica que estuda o Direito Previdenciário, e reflete diretamente nos objetivos do IAPE, assim, diante de seu corpo técnico-científico constituído em sua essência por profissionais estudiosos do Direito previdenciário em nível nacional e internacional” (e-doc. 37, p. 5-6).  



    9. Ademais, o Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) formaliza idêntico pleito, alegando que possui como finalidade, por exemplo, “promover, em caráter interdisciplinar, pesquisas, estudos e debates sobre as relações previdenciárias e sobre a Seguridade Social” (e-doc. 47, p. 2), além disso, que uma de suas atividades institucionais é a “promoção de conhecimento técnico e científico e de capacitação com entidades e profissionais em âmbito nacional e internacional na área de Seguridade Social” (e-doc. 47, p. 3). 



    10. Por fim, a Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem) igualmente requer sua habilitação no feito, na qualidade de amicus curiae. Pontua que “conta hoje em seus quadros com mais de 300 entidades associadas, conforme consta da lista em anexo (DOC. 05) distribuídas por todas as 5 (cinco) regiões do País”, de modo a evidenciar seu alcance nacional e “a representação das entidades que fazem a gestão da previdência dos servidores brasileiros” (e-doc. 52, p. 3).



    11. A demanda, de maneira sucinta, trata da exclusão da criança e do adolescente sob guarda do rol de beneficiários, na condição de dependentes, do segurado do Regime Geral de Previdência Social, implementada pelo art. 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.  



    12. Nesse cenário, avalio adequada a representatividade da associação e dos institutos acima citados, tendo em vista a indicação de fatores que demonstram a viabilidade da colação de informações técnicas complementares ao processo, e que favorecem a elucidação da questão.   



    13. Ante o exposto, defiro os pedidos de ingresso como amicus curiae apresentados pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), pelo Instituto dos Advogados Previdenciários – Conselho Federal (Iape), pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) e pela Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem), nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil.  



    À Secretaria Judiciária para adotar as providências cabíveis.  



    Intimem-se.   



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator